Tribunal: TJDFT
Processo: 0751746-16.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. NÃO CONVOCAÇÃO. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TEMA 784. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte agravante em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário porquanto o acórdão recorrido está em conformidade com entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 837.311/PI, paradigma correspondente ao Tema 784, julgado em sistemática de repercussão geral. Em seu recurso, a parte agravante alega que não foram analisadas as questões de requisição de servidores de outros órgãos e do serviço precário de saúde, necessitando, com urgência, de novos servidores.
II. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 17821881).
III. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário tendo como fundamento a conformidade do acórdão recorrido com entendimento do STF exarado no regime de repercussão geral. Ademais, o art. 33 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF também dispõe que cabe agravo interno contra as decisões do presidente de turma recursal relativas ao recurso extraordinário.
IV. No caso, não assiste razão ao agravante, pois, ao fixar a tese sobre o Tema 784, decorrente do RE 837.311/PI, o STF estabeleceu que o direito subjetivo à nomeação do candidato somente ocorre nas seguintes hipóteses: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.
V. Assim, resta esclarecido que o Supremo Tribunal Federal fixou no Tema 784 os requisitos para embasar o direito subjetivo à nomeação. Portanto, ao contrário do que sustenta a parte agravante, a análise do pleito recursal exige apurar se no caso concreto houve preterição daqueles requisitos. Contudo, considerando que a parte fundamenta o seu pedido na alegação da urgência da contratação de novos servidores, em razão da precariedade do sistema de saúde e da desistência de candidatos classificados em melhores colocações no concurso promovido pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, tal argumento não é, por si só, suficiente para demonstrar a existência de preterição arbitrária e imotivada.
VI. Ademais, como bem salientado no acórdão recorrido e na decisão agravada, não há provas nos autos que confirme a requisição de servidores de outros órgãos para compor o quadro para o qual o agravante concorreu em concurso público, afastando, desse modo, a possibilidade de ilegalidade praticada pela Administração Pública.
VII. Em razão do exposto, houve a devida subsunção da decisão recorrida com o entendimento fixado em repercussão geral, assim como ausente qualquer fundamento capaz de modificá-la, devendo ser mantida incólume.
VIII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário mantida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.